Tribunal: STF
Processo: AI 420966
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 demissão de servidor público estadual decidida à luz da legislação
local, cujo reexame é vedado no RE: incidência da Súmula 280.
2.
Agravo regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada: precedentes.